Tribunal: STF
Processo: RE 1427696
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO QUE TRAMITOU NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VMAA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ALCANÇA O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Apelação interposta pelo Município de Sanharó/PE em face da sentença que extinguiu cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, na qual houve determinação para que a União Federal ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º, § 1º da Lei n.º 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. Considerou-se que não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente todos os municípios e que a responsabilidade da União Federal no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, portanto, os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. Sem honorários, por não ter havido triangulação processual.



    2. O Município alega que a determinação contida no dispositivo diz respeito à complementação de recursos dos Estados que não alcançarem o valor mínimo definido nacionalmente, tendo o Ministério Público Federal, Autor da ACP, deixado evidenciado que cada Estado e o Distrito Federal possuíam o seu fundo, para promover a distribuição dos recursos entre os seus municípios e o próprio Estado. Disse assim, que as contribuições devidas pela União Federal ao FUNDEF implicariam, tão somente, a redistribuição de recursos entre os Municípios e o próprio Estado. Afirma que o STJ já decidiu pela legitimidade do Município em demandas dessa mesma natureza, e defende a possibilidade de execução desse julgado coletivo em seu domicílio.



    3. Não restou consignada no dispositivo da ACP cujo título se pretende executar, explicitamente, a obrigação da União Federal em ressarcir especificamente os municípios, mas sim o ressarcimento ao FUNDEF.



    4. Da análise da Legislação de regência, depreende-se que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF, está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, e que os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro.



    5. Assim, a ilegitimidade do Município de Sanharó/PE em executar o quanto restou decidido no próprio âmbito da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. Com efeito, o Ministério Público Federal não atuou, naquele feito, como substituto processual do município e sequer se tratou a demanda de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades.



    6. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205; 206; 211 da Constituição Federal e do art. 60, § 3º, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente